Tribunal: TJDFT
Processo: 0705969-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA.

1. De acordo com os arts. 25 e 27, ‘e’, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, compete, respectivamente, às Varas Cíveis processar e julgar os feitos de natureza cível ou comercial, salvo os de competência das Varas Especializadas e às Varas de Família, as ações decorrentes do art. 226 da Constituição Federal.

2. O art. 226, §3o, da Constituição Federal, foi regulamentado pela Lei no 9.278, de 10 de maio de 1996, a qual, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, não possui eficácia retroativa.

3. A relação entre os conviventes, bem como eventual partilha dos bens amealhados em período anterior a vigência da Constituição Federal/1988, deve apenas observar o ordenamento jurídico quando de sua ocorrência e respectiva aquisição, nos termos da Súmula 380 do Supremo Tribunal Federal, circunstância que não afasta a competência da Vara de Família para processar e julgar a ação.

4. Julgou-se procedente o conflito. Declarado competente o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga.